Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
4. No caso, conforme consta nos autos, a agravante é aposentada e recebe, mensalmente, aproximadamente R$3.200,00. Além disso, cumpre-se destacar que, ao menos em uma análise incipiente, a quantia de R$49.325,25, objeto da demanda de origem, não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência financeira, em razão de sua indisponibilidade.
5. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, é possível observar a condição de hipossuficiência financeira da agravante, que, aparentemente, possui renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos mensais.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.